Tribunal: STF
Processo: RE 1435314
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO EM UTI. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÓBITO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO FEITO.



    1. Apelação interposta pela União em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro do art. 485, IX, do CPC. Houve a determinação de sequestro do valor remanescente para pagamento da internação da autora em Leito de UTI.



    2. A Carta Magna de 1988 erige a saúde ao patamar de direito de todos e dever do Estado (art. 196). Daí a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido lato (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao tratamento necessário à cura de suas mazelas, em especial, as mais graves.



    3. Depreende-se, pois, que os aludidos Entes Federativos detêm responsabilidade solidária, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações em que se busca atendimento médico, bem como o fornecimento de medicamentos, para aqueles impossibilitados de arcar com o tratamento necessário. Sobre o assunto, o c. STF já teve oportunidade de se pronunciar nesse mesmo sentido, ao julgar o RE 855.178/RG, em sede de Repercussão Geral.



    4. A divisão administrativa de atribuições entre tais Entes, prevista na Lei nº 8.080/90, não deve servir de empecilho à população para o acesso ao tratamento necessário à cura de suas doenças, não podendo restringir a responsabilidade solidária dos Entes da Federação.



    5. Compete ao Judiciário garantir a devida observância aos ditames imperativos máximos constitucionalmente estabelecidos, não havendo, pois, que se falar em ingerência indevida no âmbito administrativo, ao impor ao Estado a concretização do direito fundamental à saúde para determinado cidadão, sem implicar com isso ofensa aos princípios da isonomia e impessoalidade ou à separação dos Poderes.



    6. A Parte Autora, ora Apelada, foi diagnosticada com Insuficiência Renal Crônica (CID 10 N18.0 + Z99.2), com perda da função renal e necessidade de hemodiálise.



    7. Restou patente a necessidade de internação da Parte Recorrida em Leito de UTI, dada a gravidade de sua doença. Tanto é assim que foi concedida a tutela de urgência. O Apelado foi internado em Leito de UTI do Hospital Particular São Luiz, desde o dia 14/07/2018 e, em razão da sua internação, o referido hospital emitiu cobrança, totalizando o montante de R$ 28.250,00 (vinte e oito mil e duzentos e cinquenta reais).



    8. O Apelado veio a óbito em 03/09/2018. Como a pretensão dizia respeito à transferência para uma UTI, que é um direito personalíssimo e intransmissível por disposição legal, houve a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IX, do CPC. Subsiste, no entanto, a cobrança referente ao período de internação efetivado. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 196 e 198 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente